Tribunal: TCU
Processo: 035.923/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas Ordinária de Comissão de Valores Mobiliários relativa ao Exercício Financeiro de 2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam da prestação de contas anual da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), relativa ao exercício de 2018. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, julgar regulares as contas de Pablo Waldemar Renteria (CPF XXX.680.087-XX); Gustavo Rabelo Tavares Borba (CPF XXX.453.177-XX); Carlos Alberto Rebello Sobrinho (CPF XXX.299.307-XX); Tania Cristina Lopes Ribeiro (CPF XXX.509.397-XX); Darcy Carlos de Souza Oliveira (CPF XXX.862.427-XX); Marcelo Santos Barbosa (CPF XXX.751.457-XX); Henrique Balduino Machado Moreira (CPF XXX.691.381-XX); Gustavo Machado Gonzalez (CPF XXX.685.547-XX); Alexandre Pinheiro dos Santos (CPF XXX.145.487-XX); Patrick Valpacos Fonseca Lima (CPF XXX.542.027-XX); Andrea Araujo Alves de Souza (CPF XXX.581.837-XX); Eduardo Abi Nader Simão (CPF XXX.426.246-XX); Guilherme Neves Pozzobon (CPF XXX.024.130-XX), dando-lhes quitação plena; 9.2. com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, determinar à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que apresente, no Relatório de Gestão do exercício de 2021, as providências adotadas e resultados de possíveis distorções contábeis no tocante às questões apontadas na Declaração do Contador no exercício de 2018; 9.3. autorizar a Secex Finanças a monitorar o item 9.2. retro no próprio Relatório de Gestão, no âmbito do respectivo processo de contas, dispensando, dessa forma, a autuação de processo específico de monitoramento; 9.4. enviar cópia do presente Acórdão para a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e aos responsáveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.5. arquivar os presentes autos.